Tribunal: CARF
Processo: 10746.720824/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.720824/2011-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.569 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 186/194, que julgou procedente o lançamento
decorrente da falta de pagamento de contribuições sociais previdenciárias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se do Auto de Infração-AI no 51.102.10012 oriundo de glosas de valores
indevidamente compensados pelo Município de Colinas do Tocantins, lançadas sob a
Rubrica 19 Glosa Compensação, no levantamento GC GLOSA COMPENSAÇÃO, no
período de 06 a 08/2010, totalizando o valor de R$ 393.083,31 (Trezentos e noventa e
três mil e oitenta e três reais e trinta e um centavos), consolidado em 28/09/2011.
Esclarece que as compensações efetuadas tem origem nos valores das contribuições a
cargo da empresa, definidas no art. 22, incisos I e II, da Lei n.° 8.212/91, incidentes
sobre a remuneração (subsídios) dos exercentes de mandato eletivo, constituídas com
base no art. 12, inciso I, alínea "h" da Lei n.° 8.212/91, alínea acrescentada pela Lei n.°
9.506/97 relativas ao período de 05/2000 a 09/2004 que foram declaradas
inconstitucionais peio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n°
351.7171, tendo sido posteriormente suspensa pela Resolução do Senado Federal n°
26/2005.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10746.720824/2011-09
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.569 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720824/2011-09

Registra que o Município obteve liminar em Mandado de Segurança (Processo n°
875330.2010.4.01.4300), em anexo, onde foi autorizada a compensação dos valores
recolhidos pelo impetrante a título de contribuição patronal incidente sobre subsídios
pagos a exercentes de mandatos eletivos entre 14 de outubro de 1999 e setembro de
2004.
Informa que o contribuinte apresentou Memória de Cálculo, Justificativa da
Compensação, Relatório Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo e
MANDADO DE SEGURANÇA n° 875330.2010.4.01.4300 contendo as informações
das remunerações dos exercentes de mandatos eletivos constantes na GFIP no período
de 05/2000 a 09/2004.
Relata que com base exame dos documentos apresentados pelo contribuinte constatou
que o Município declarou compensações em suas GFIP nas competências 06/2010 a
08/2010 em valores superiores aos seus créditos a compensar, levando-se em
consideração o Mandado de Segurança n. 875330.2010.4.01.4300.
Conclui que por essa razão, tais compensações foram consideradas indevidas conforme
demonstrado nas planilhas "CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS AGENTES
POLÍTICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL" (ANEXO A) e "CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL"
(ANEXO B) e "DEMONSTRATIVO DAS COMPENSAÇÕES" (ANEXO C).
O interessado foi cientificado dos lançamentos por meio de intimação postal, em
10/10/2011, conforme Aviso de Recebimentos-AR dos Correios às fls. 53.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com o lançamento, o Município de Colinas do Tocatins protocolou
impugnação em 08/11/2011 (fls. 178 a 182), argumentando o que se segue.
Argumenta que o Auditor Fiscal não efetuou uma correta atualização da base de cálculo,
pois a atualização acumulada é aquela em que a taxa de juros incide sempre sobre o
capital inicial acrescido dos juros acumulados até o período imediatamente anterior,
sendo que neste regime de capitalização a taxa de juros varia exponencialmente em
função do tempo, sendo o caso em questão, concluindo que portanto a referida
compensação teve seus valores atualizados corretamente pelo site do Banco Central do
Brasil, pois é o órgão do Governo Federal responsável pela elaboração e atualização da
taxa selic, conforme documentos da atualização do próprio site.
Menciona que o fiscal não utilizou a base de cálculo dos agentes políticos da Câmara
municipal no período de 03/2002 a 05/2003, sendo que neste caso especifico os valores
estão em GFIP. Portanto os mesmos devem ser computados na compensação e o
lançamento da glosa deve ser anulado.
Ressalta que o Auditor Fiscal não verificou os valores que estão em processo de
parcelamento da impugnante, os quais devem ser utilizados na compensação, visto que
integram a base de cálculo dos agentes políticos
Requer a produção de provas que entender necessária, como por exemplo a atualização
dos valores por perito responsável, visto que o valor atualizado pelo auditor fiscal e o
valor atualizado pelo Banco Central do Brasil, que é o Órgão do Governo Federal
responsável pela elaboração e atualização da taxa selic, está com diferenças gritantes e a
base de cálculo dos agentes políticos em processo de parcelamento, visto que é a
Receita Federal do Brasil quem detém estes processos.
Entende que a lavratura do auto de infração é totalmente vicioso, nulo e improcedente,
pugnando pelo seu arquivamento definitivo.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.569 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720824/2011-09

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 186):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/08/2010
AI no 51.012.1012.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE VALORES.
Os valores a compensar devem ser atualizados de acordo com o critério definido no
artigo 89, §4o, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009.
Não compete ao órgão julgador e/ou a fiscalização aplicar entendimentos divergentes
das normas legais, com o objetivo de atualizar valores passíveis de compensação, pois a
atividade administrativa é obrigatória e vinculada, devendo a autoridade fiscal
obediência à norma válida no ordenamento jurídico.
PROVAS. PRODUÇÃO.
Estando os fatos sobejamente demonstrados nos autos, não há necessidade de produção
de novas provas.
DILAÇÃO PROBATÓRIA
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de
preclusão, salvo as exceções previstas na legislação.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. IMPERTINÊNCIA INDEFERIMENTO.
A diligência ou perícia contábil objetiva subsidiar a convicção do julgador e não
inverter o ônus da prova já definido na legislação.
Será indeferido o pedido de perícia quando constarem do processo todos os elementos
necessários à formação da convicção do julgador para a solução do litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 200/202, alegando em síntese: que o débito estaria parcelado.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Apesar de ter apresentado alegação de que o débito estaria parcelado, juntou
pedido expresso de desistência, entretando, não há como saber se os valores em
cobrança/discussão nos presentes autos estão de fato parcelados ou se já foram quitados, uma vez
que dos documentos juntados às fls. 213/215, mais especificamente, à fls. 214, não há a
informação quanto aos presentes autos.
Conclusão
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.569 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.720824/2011-09

Deste modo, converto o julgamento em diligência para que Unidade Responsável
pela administração do tributo, informe se os débitos objeto dos presentes autos foram parcelados
e qual a situação atual do parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 221
DF CARF MF
Original